Tribunal: TJMT
Processo: 1038885-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038885-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ABATTI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.567.418/0003-66 (EMBARGADO), MARCELO EDUARDO RODRIGUES DE TONI - CPF: 047.952.369-09 (ADVOGADO), CAMILA FRANZEN CELLA - CPF: 075.372.959-80 (ADVOGADO), GERSON JOAO ZANCANARO - CPF: 844.695.019-72 (ADVOGADO), VANESSA MOELLER - CPF: 098.260.249-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança impetrado por Abatti Nutrição Animal Ltda., no qual se discutiu a legalidade da exigência de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sob a alegação de interrupção do diferimento. O acórdão embargado manteve a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a inexistência de fato gerador do imposto, com fundamento na ADC 49/STF, no Tema 1099/STF e na Súmula 166/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 128 do CTN e 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, relativos à possibilidade de cobrança do ICMS diferido em caso de interrupção do diferimento;
(ii) estabelecer se os embargos comportam acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com base em jurisprudência vinculante (ADC 49/STF, Tema 1099/STF e Súmula 166/STJ), reconhecendo de forma expressa a inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

4.

A decisão enfrentou, de forma suficiente, o núcleo jurídico relacionado ao diferimento, considerando que, no caso concreto, incide isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS, afastando a ocorrência de diferimento e, por consequência, de sua interrupção.

5.

A omissão alegada pelo embargante não configura vício integrativo, uma vez que os dispositivos invocados (art. 128 do CTN e arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996) tratam de técnicas de arrecadação e responsabilidade tributária, inaplicáveis quando ausente o próprio fato gerador, conforme já reconhecido.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes sem demonstração de vício no julgado.

7.

Para fins de prequestionamento, ainda que a decisão não analise individualmente todos os dispositivos indicados, a matéria é considerada ventilada e rejeitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8.

Inexistente demonstração inequívoca de intuito protelatório, não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame específico de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e clara, com base em jurisprudência vinculante.

2.

A inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular afasta a incidência do imposto, ainda que invocado o encerramento ou interrupção do diferimento.

3.

O art. 128 do CTN e os arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996 não se aplicam para justificar exação sem fato gerador, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

4.

O art. 1.025 do CPC permite considerar como ventilada a matéria objeto dos embargos, ainda que não expressamente enfrentada, para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, i; CTN, art. 128; LC 87/1996, arts. 6o, 7o e 8o; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.11.2021; STF, Tema 1099, RE 1.125.133, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos autos de Apelação/Remessa Necessária oriundos de mandado de segurança impetrado por ABATTI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
.
, no qual se discutiu a exigência de ICMS (diferido) em contexto de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sob a ótica de alegada interrupção do diferimento.

Na origem, a sentença ratificou a liminar e concedeu a segurança para: afastar os efeitos do ato coator; reconhecer isenção nas aquisições de caroço de algodão; declarar a não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e, afastar multa/exigência decorrente de notificação fiscal, julgando o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Interposta apelação pelo Estado, sustentou-se, em síntese:

decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009), com referência a atos normativos estaduais; inadequação do mandado de segurança contra “lei em tese” (Súmula 266/STF) e ausência de ato concreto; necessidade de dilação probatória e, no mérito, a legalidade da cobrança do ICMS diferido na hipótese de interrupção do diferimento, invocando, dentre outros, o art. 128 do CTN e os arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo a sentença, com fundamento expresso na ADC 49/STF, no Tema 1099/STF e na Súmula 166/STJ, reconhecendo inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. (Id. 333018352).

Nos presentes embargos, o Estado aponta omissão por suposta ausência de enfrentamento do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, defendendo que tais normas sustentariam a exigência do imposto
“antes diferido”
quando verificada a interrupção do diferimento, e requer acolhimento com efeitos infringentes, para denegar a segurança; ou subsidiariamente, pronunciamento explícito para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que os embargos veiculam mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, além de pugnar pelo reconhecimento de caráter protelatório. (Id. 338047375).

Recurso tempestivo.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos quais se aponta omissão no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva da segurança. Sustenta o embargante que, embora o julgado tenha feito referência à ADC 49 e ao Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, bem como à Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, teria deixado de apreciar argumentos reputados essenciais, notadamente quanto à interrupção do diferimento e à aplicação do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei Complementar n. 87/1996, dispositivos que, em sua ótica, legitimariam a cobrança do ICMS
“antes diferido”
. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para denegar a segurança, ou, subsidiariamente, pronunciamento expresso dos referidos dispositivos, para fins de prequestionamento.

Os embargos são cabíveis e devem ser conhecidos, pois, manejados com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em alegação de omissão.

No mérito, contudo, não comportam acolhimento. A omissão apta a ensejar integração do julgado é aquela que recai sobre questão efetivamente relevante ao deslinde da controvérsia, e não sobre todo e qualquer dispositivo indicado pela parte. No caso, conforme se extrai das contrarrazões, o acórdão embargado manteve a sentença concessiva com fundamento expresso na orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e no Tema 1099, além da Súmula 166 do STJ, reconhecendo, de maneira suficiente, a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Some-se a isso que a própria sentença, mantida no julgamento colegiado, enfrentou diretamente o núcleo fático-jurídico relacionado ao diferimento, assentando que, quanto ao insumo
“caroço de algodão”,
incide isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS, razão pela qual
“não há que se falar em diferimento tributário, e tampouco de configuração de interrupção”
do benefício, destacando, ainda, que a remessa para outra filial não caracterizou ato de mercancia a ensejar a incidência do imposto.

Nesse contexto, a pretensão do embargante de impor pronunciamento específico acerca do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996 não revela vício integrativo. Tais normas, como bem pontuado nas contrarrazões, versam sobre técnica de arrecadação e responsabilidade/substituição tributária, institutos que pressupõem a ocorrência de fato gerador válido, não se prestando, por si, a instaurar obrigação tributária quando o próprio suporte constitucional da exação é afastado pela jurisprudência vinculante quanto à materialidade do ICMS nas transferências intraempresa.

Em verdade, o que se observa é tentativa de rediscussão do mérito, com nítido propósito infringente, ao reavivar a tese de que a exigência não decorreria da operação de transferência em si, mas do
“encerramento/interrupção do diferimento
” e do recolhimento do imposto
“antes diferido”
, à luz da disciplina estadual invocada em suas razões recursais. Tal inconformismo, todavia, não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado sem a demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que a mera indicação de dispositivos legais não impõe exame individualizado quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada. Ainda assim, para prevenir alegações futuras, tem-se por ventilada a matéria e consignado que, mesmo considerada a referência ao art. 128 do CTN e aos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, tal arcabouço normativo não altera a conclusão adotada no acórdão, incidindo, ademais, o art. 1.025 do CPC, sem modificação do resultado.

Por fim, embora a parte embargada sustente caráter protelatório, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de manifesto propósito de protelar, o que, nas circunstâncias, não se reconhece, especialmente diante do pedido subsidiário de prequestionamento.

Diante do exposto, este Relator vota pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026